Tribunal: TJDFT
Processo: 0736263-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. PASEP. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal em ação indenizatória proposta contra o Banco do Brasil, sob o argumento de que a União deveria integrar o polo passivo da demanda.
2. O autor da ação busca o ressarcimento de valores depositados a título de PASEP, alegando má gestão, saques indevidos e ausência de fiscalização por parte do Banco do Brasil.
3. O Juízo de origem inicialmente reconheceu a exclusão da União do polo passivo, mas, após quase dois anos de tramitação, voltou a declinar da competência para a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) definir a competência para o julgamento da demanda, considerando a exclusão da União do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1150, firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falhas na prestação de serviços referentes às contas vinculadas ao PASEP.
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidou o mesmo entendimento no IRDR 16, reconhecendo a competência da Justiça Comum para processar e julgar tais ações.
7. Considerando que a União foi validamente excluída da lide, não há fundamento jurídico para a remessa dos autos à Justiça Federal.
8. A tentativa de rediscutir a competência após dois anos de tramitação viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. A exclusão da União do polo passivo afasta a competência da Justiça Federal, sendo competente a Justiça Comum para o julgamento da demanda.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; TJDFT, Acórdão 1336204 (IRDR 16), Rel. Des. Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, j. 26/04/2021.